Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739752-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: GLAUCE MELO ESTETICA AVANCADA E FISIOTERAPIA EIRELI, ANNA GRAZIELLE ALMEIDA DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Assevera a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, bem como defende a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior. Sustenta, ainda, que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 37932674, haja vista o convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004